Tribunal: STJ
Processo: 0820240-58.2022.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244243 - PE(2025/0443213-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: BOLIVIA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL ALVES DE SOUSA - PB012043
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ANISTIA. PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
DISPOSITIVOS VIOLADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO
DE LEI FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO
STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não indicou, de forma clara e individualizada,
como lhe competia, os dispositivos legais que porventura tenham sido
malferidos pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica
própria indispensável à apreciação do recurso especial, motivo pelo qual deve
ser aplicado o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. Quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria
controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Não foi realizado o cotejo analítico nos moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição
de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, demonstrando a similitude
fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a
simples transcrição da ementa do aresto paradigma não satisfaz esse requisito
recursal. Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela
alínea do permissivo constitucional.
c
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 49395a5b-9ad2-4338-93bd-f55c2e6877b7

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 49395a5b-9ad2-4338-93bd-f55c2e6877b7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244243 - PE(2025/0443213-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: BOLIVIA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL ALVES DE SOUSA - PB012043
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ANISTIA. PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
DISPOSITIVOS VIOLADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO
DE LEI FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO
STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não indicou, de forma clara e individualizada,
como lhe competia, os dispositivos legais que porventura tenham sido
malferidos pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica
própria indispensável à apreciação do recurso especial, motivo pelo qual deve
ser aplicado o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. Quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria
controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Não foi realizado o cotejo analítico nos moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição
de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, demonstrando a similitude
fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a
simples transcrição da ementa do aresto paradigma não satisfaz esse requisito
recursal. Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela
alínea do permissivo constitucional.
c
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra a decisão
monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do recurso, uma vez que houve indicação genérica de violação de lei federal
sem a devida particularização de quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais
dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo
(fls. 371-372) – incidência da Súmula n. 284 do STF.
A agravante, em suas razões recursais, sustenta que (fls. 376-377):
Documento eletrônico VDA55776931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:30
Código de Controle do Documento: 45f4560a-661b-4dae-aaea-2ed8af8c3836

Observa-se que a União, à fl. 330 dos autos, indica a existência de
prequestionamento do dispositivo tido por violado (art. 1o do Decreto
),
20.910/32
[...]:
[...]
Dessa frase exposta no recurso especial, é possível extrair o entendimento
de que a União irresigna-se contra o afastamento do previsto no Decreto 20.910/32.
Em seguida, às fls. 331-332, afirma expressamente qual foi o dispositivo
violado pelo acórdão recorrido, transcrevendo-o:
[...]
Em seguida, a União desenvolve argumentos no sentido da ocorrência de
prescrição da pretensão autoral.
Resta evidente, portanto, que a União apontou como violado ao
o do
art. 1
Decreto no 20.910/32.
Assim, é plenamente admissível o recurso especial da União, restando
inaplicável a Súmula 284/STF.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (fl. 384).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Conforme exposto na decisão agravada, a parte recorrente não indicou, de
forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura
tenham sido malferidos pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica
própria indispensável à apreciação do recurso especial, motivo pelo qual deve ser
aplicado o óbice da Súmula n. 284 do STF. A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENICÁRIO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO CUMULADO COM DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE
OFFÍCIO
DO
VALOR
DOS
DANOS
MORAIS.
POSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA EM APONTAR OS DISPOSITIVOS LEGAIS
SÚMULA N. 211/STJ.
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
[...]
VI - Quanto à terceira controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF,
uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional.
[...]
XIII - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55776931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:30
Código de Controle do Documento: 45f4560a-661b-4dae-aaea-2ed8af8c3836

(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.358.592/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
08/04/2024,
11/04/2024.

De se ressaltar que, a simples menção a artigos de lei, não se presta a atender
ao requisito de admissão do recurso especial, consistente na indicação clara e inequívoca
do dispositivo de lei federal ou tratado que se considera violado, o que se mostra
indispensável, diante da natureza vinculada do recurso. A esse respeito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LICITAÇÃO.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO NO STJ. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
OFENSA A DIPLOMA LEGAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
LEGAL
TIDO
POR
VIOLADO.
SÚMULA
284/STF.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. A indicação de violação genérica à lei federal, sem particularização
precisa dos dispositivos violados, implica deficiência de fundamentação do recurso
especial, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.897.217/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
.
14/03/2022,
21/03/2022)

Ademais, conforme destacado na decisão combatida, as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria controvertida
entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE SUPERADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
6. A ausência de indicação clara e específica do dispositivo legal sobre o
qual recairia a divergência jurisprudencial impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula n. 284 do STF.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
[...]
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.165.721/GO,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN
)
28/4/2025,
5/5/2025.

Por fim, ainda que ultrapassado tal óbice quanto à divergência jurisprudencial,
verifica-se que a parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos no
Documento eletrônico VDA55776931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:30
Código de Controle do Documento: 45f4560a-661b-4dae-aaea-2ed8af8c3836

§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do Regimento Interno
art. 1.029,
art. 255,
do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição de trechos do acórdão
recorrido e paradigma, demonstrando a similitude fática e o dissenso na
, sendo que a simples transcrição das
interpretação do dispositivo de lei federal
ementas não satisfaz esse requisito recursal.
Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela alínea do
c
permissivo constitucional. A propósito: AgInt no
relator
AREsp n. 2.388.423/SC,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
23/2/2024;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.082.599/DF,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:30
Código de Controle do Documento: 45f4560a-661b-4dae-aaea-2ed8af8c3836

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.244.243 / PE
Número Registro: 2025/0443213-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08202405820224058300 8202405820224058300
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: BOLIVIA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL ALVES DE SOUSA - PB012043
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: BOLIVIA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO : DANIEL ALVES DE SOUSA - PB012043
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56078003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:46
Código de Controle do Documento: f7a47dec-5325-453e-b3f3-06b864257a8c

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:46
Código de Controle do Documento: f7a47dec-5325-453e-b3f3-06b864257a8c